Tribunal: TJES
Processo: 5000338-75.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-75.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA CARNEIRO
RECORRIDO: RAFAEL DE JESUS NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000338-75.2025.8.08.0045

RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA CARNEIRO;

RECORRIDO: RAFAEL DE JESUS NEVES;

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. PAGAMENTO ANTECIPADO. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de restituição de valores (danos materiais) e indenização por danos morais, decorrentes da inexecução parcial de um contrato verbal de empreitada.

É incontroverso que houve o pagamento antecipado do montante ajustado. No tocante aos danos materiais, o próprio recorrente, em depoimento prestado em audiência, confessou que grande parte do serviço essencial da obra ainda pendia de finalização (faltando colocar telhas, rebocar paredes, fazer contrapiso e colocar cerâmica). Diante da inexecução de parcela substancial da avença, revela-se escorreita a sentença que determinou a restituição proporcional dos valores (R$ 5.400,00), sob pena de enriquecimento sem causa. Danos materiais mantidos.

No tocante aos danos morais, a conduta extrapola o mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. A retenção do pagamento antecipado sem a devida contraprestação dos serviços e a necessidade de a parte recorrida ter que acionar o Poder Judiciário para reaver a quantia configuram quebra de confiança e patente frustração, afetando a tranquilidade e ensejando o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 3.400,00) não comporta minoração, pois atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades pedagógica e compensatória do instituto.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
contratou o requerido para reforma e construção parcial de imóvel, pelo valor de R$ 11.000,00, dos quais R$ 9.400,00 foram antecipadamente pagos, tendo o Requerido abandonado a obra antes do seu término.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a título de restituição de valores pagos e não compensados por serviços efetivamente prestados (danos materiais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignado,
ANDERSON FERREIRA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DA JUSTA CAUSA E EXCLUSIVIDADE DA PATRONA

Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que assinalou prazo para comprovação da hipossuficiência, sob o argumento de que a única advogada habilitada e que detém o conhecimento fático e processual da lide,
Dra. Licínia Storch
, enfrentou graves problemas de saúde que a impediram de cumprir o prazo de 48 horas originalmente estabelecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a
Dra. Licínia Storch
foi a única profissional que acompanhou o recorrente durante a audiência de instrução e julgamento, sendo, portanto, a advogada que efetivamente exerce a defesa técnica e mantém o contato direto com a parte. A existência de outros nomes no rodapé do papel timbrado ou eventual substabelecimento não afasta a realidade dos autos: a gestão do processo e a colheita de documentos de baixa renda dependiam exclusivamente da referida causídica.

O impedimento de saúde, devidamente comprovado pelos atestados médicos anexados (ID nº 15882615), que demonstram a enfermidade da advogada e de seu filho menor, configura legítima
justa causa
, nos termos do
art. 223, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
.

Não se pode penalizar o jurisdicionado com a deserção ou o indeferimento da gratuidade por um fato externo, alheio à sua vontade e que atingiu diretamente a única profissional que o assiste desde o início da fase instrutória.

Desta forma, diante da comprovação do impedimento e da relevância da atuação exclusiva da Dra. Licínia na condução do feito,
ACOLHO o pedido de reconsideração
para dar por tempestiva a juntada dos documentos comprobatórios e, por conseguinte, deferir o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Do Mérito

Analisando detidamente os autos, verifico que a respeitável sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se a um contrato verbal de prestação de serviços de empreitada (construção civil) firmado entre as partes. É incontroverso que o recorrido realizou o pagamento antecipado de R$9.400,00 e que a obra não foi concluída pelo recorrente.

No que tange aos danos materiais:

A tese recursal de que houve pleno cumprimento das etapas pagas não encontra respaldo probatório suficiente. Pelo contrário, durante a instrução processual, em seu próprio depoimento em audiência, o requerido narrou que estava terminando ainda de colocar as madeiras e que
faltava colocar as telhas, rebocar as paredes, fazer o contrapiso e colocar a cerâmica
. Ou seja, confessou a inexecução de grande parte do serviço essencial da obra, contrariando a expectativa gerada no consumidor. Inclusive, a própria defesa técnica do recorrente admitiu na contestação que para a realização do reboco, tapagem e colocação do piso restariam ainda cerca de 15 dias de trabalho.

Diante do pagamento antecipado de montante expressivo (R$9.400,00) e da inexecução de parcela substancial do serviço, a restituição fixada na sentença no valor de R$ 5.400,00 mostra-se proporcional e coerente com as provas produzidas, configurando medida acertada para evitar o enriquecimento sem causa. Portanto, a condenação em danos materiais deve ser mantida.

Em relação aos danos morais:

Entendo também pela sua escorreita fixação e manutenção. O caso em tela ultrapassa a barreira do mero aborrecimento decorrente de um simples inadimplemento contratual.

O recorrido agiu de boa-fé, efetuou o pagamento antecipado dos valores solicitados para a obra e viu-se desamparado com a paralisação do serviço. A situação exigiu que o recorrido precisasse acionar o Poder Judiciário para reaver a quantia paga por um serviço que, confessadamente, não foi executado em sua grande parte. A frustração, a quebra de confiança e o desgaste para solucionar um impasse criado por quem reteve o pagamento sem a devida contraprestação afetam diretamente a tranquilidade e os direitos da personalidade do contratante.

Assim, o
quantum
indenizatório fixado em R$3.400,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada incólume em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Todavia,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)